Tribunal: STF
Processo: RHC 267265
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Lucas Furtado dos Santos, em 24.11.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.907/DF, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 19.8.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF, no Processo n. 0708141-65.2023.8.07.0009, às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 6).

3. Em 3.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0708141-65.2023.8.07.0009, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “readequar o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima” (fl. 6, e-doc. 4).

Esse acórdão transitou em julgado em 13.6.2025 (fl. 7, e-doc. 7).

4. Em 13.8.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.026.907/DF no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para revisar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, substituindo-se o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto (e-doc. 3).

5. Em 21.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 15) e, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, haja vista que a existência da agravante da reincidência justifica o recrudescimento do modo prisional. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 30).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o Tribunal distrital, ao manter o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, contrariou o disposto no § 2º do art. 33 do Código Penal, pois “o referido dispositivo exige a devida compatibilização com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 36).

Sustenta que apenas a reincidência não justifica a imposição de regime de cumprimento de pena mais grave, “especialmente quando a conduta é de baixa ofensividade, a pena é inferior a quatro anos, e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis” (fl. 3, e-doc. 36).

Defende que o reconhecimento da agravante da reincidência no caso em espécie não impede a fixação do regime inicial aberto (fl. 3, e-doc. 36).

Pede: “1. A fixação do regime aberto, uma vez que a reincidência não impede regime mais brando. 2. Caso não seja conhecido o presente writ, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP (fl. 5, e-doc. 36).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 49).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0708141-65.2023.8.07.0009, transitou em julgado em 13.6.2025 (fl. 7, e-doc. 7), antes de o Habeas Corpus n. 1.026.907/DF ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.8.2025 (e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AGRAVANTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. (...) 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.296-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.3.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Tem-se, na sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF, que o recorrente foi condenado às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nestes termos:
“Trata-se de ação penal pública incondicionada, imputando-se ao acusado JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS a prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Preliminarmente, oportuno ressaltar que o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, tendo em vista que o denunciado é reincidente, eis que já foi condenado como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (PJE nº 0719478-96.2019.8.07.0007), o que afasta o benefício despenalizador, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP (...).
Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Em relação aos antecedentes, verifico que ele ostenta três condenações definitivas por fatos anteriores ao narrado nestes autos (ID 206320203 – incidências 01, 03 e 04). Assim, a primeira será utilizada nesta fase, como maus antecedentes, enquanto as demais serão valoradas como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Poucos elementos se coletaram a respeito de sua conduta social e personalidade. Os motivos e as circunstâncias do crime são os inerentes ao próprio tipo penal e encontram-se relatados nos autos. As consequências foram as normais para esta espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.
Assim, após detida análise das circunstâncias judiciais, em primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, diante do comando do art. 68 do Código Penal, presentes as circunstâncias agravante da REINCIDÊNCIA e atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Considerando entendimento do STJ (EREsp 1.154.752), faço a compensação entre referidas circunstâncias, deixando de majorar ou minorar a reprimenda, mantendo-a, por ora, no patamar acima descrito.
Na terceira e última fase, não se faz presente nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena, DEFINITIVA E CONCRETA, em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.
Em virtude do quantum de pena fixado definitivamente, o fato de o acusado ser reincidente e atenta às diretrizes do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena. Incabíveis a substituição e o ‘sursis’ da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP” (fls. 1-3, e-doc. 6).

11. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso e reduziu a dosimetria imposta para dois anos e três meses de reclusão e doze dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, sob este fundamento:
“Para valorar os antecedentes, a Magistrada apontou a condenação definitiva no âmbito da ação penal nº 20161310011715. A análise desfavorável dos antecedentes deve ser mantida, posto que a condenação indicada é suficiente para exasperar a pena-base. Consta da folha de antecedentes criminais (fl. 211) que o réu foi condenado nos autos nº 20161310011715 pelo crime do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, cujo trânsito em julgado operou-se em 17/5/2017. (...)
Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)
Na hipótese, a reprimenda foi majorada em patamar superior ao apontado pela jurisprudência como adequado – 4 (quatro) meses de reclusão – o que demanda a readequação do aumento aplicado na primeira etapa da dosimetria. Assim, reduzo a pena-base em 1 (um) mês, fixando-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (autos nº 20160110894960 e 07194789620198070007 – fls. 208/210), as circunstâncias legais foram compensadas integralmente, mantendo a pena intermediária inalterada.
Na terceira fase, sem causas de redução ou de aumento a considerar, fixo a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. 
Atenta aos critérios e parâmetros utilizados na aplicação da pena corporal, reduzo a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa para 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
Com efeito, é da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade da pena em se tratando de réu reincidente. Assim, fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto. (...)
A respeito da reincidência, cabe registrar que, ao contrário de representar violação ao princípio do ne bis in idem, o reconhecimento da referida agravante, no caso concreto, resulta em consequências jurídicas mais severas para os réus que reiteram na prática criminosa, em perfeita consonância com os princípios da isonomia e da individualização da pena, segundo os quais não pode haver aplicação de pena padronizada para todos os réus, devendo o aplicador da lei fixá-la conforme as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do condenado.
Assim, a aplicação da agravante da reincidência não importa em nova punição por crime anteriormente praticado, mas tão-somente na consideração do fato de o apelante, embora já tenha sido penalizado criminalmente pelo Estado, tornou a delinquir, em desrespeito e inobservância ao ordenamento jurídico penal vigente” (fls. 3-6, e-doc. 4).

12. Ao manter o regime inicial semiaberto imposto pelo juízo sentenciante, o Tribunal distrital considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso em espécie, pois “consta da folha de antecedentes criminais (fl. 211) que o réu foi condenado nos autos nº 20161310011715 pelo crime do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, cujo trânsito em julgado operou-se em 17/5/2017. (...) [É] da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade da pena em se tratando de réu reincidente” (fls. 3-5, e-doc. 4).

Fundamentou-se, ainda, que, “a respeito da reincidência, cabe registrar que, ao contrário de representar violação ao princípio do ne bis in idem, o reconhecimento da referida agravante, no caso concreto, resulta em consequências jurídicas mais severas para os réus que reiteram na prática criminosa, em perfeita consonância com os princípios da isonomia e da individualização da pena” (fl. 6, e-doc. 4).

Corroborando esse entendimento, no julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “não obstante a quantidade de reprimenda imposta ser inferior a 4 anos, a presença da agravante da reincidência obstaculiza a fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 30).

13. Embora a pena definitiva de dois anos e três meses de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência específica conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. (...) REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. (...) REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.674-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. (...) Regime semiaberto. Reincidência. Negativa de provimento. (...) 2. O agravante busca o regime aberto, alegando que a pena aplicada é inferior a um ano. (...) 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (...)” (HC n. 253.333-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...)  2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição do regime aberto. (...) 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora